Tribunal: TJDFT
Processo: 0724847-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BEM IMÓVEL. OFÍCIO À ANOREG. NÃO CABIMENTO. PENHORA DE CRÉDITO JUNTO A ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não comporta deferimento o pedido de pesquisa de bens do devedor perante a Anoreg/BR, porquanto essa associação, entidade de classe, não dispõe de informações acerca de bens imóveis e de seus respectivos proprietários. Nesse particular, registra-se que apenas os cartórios de registros de imóveis possuem tais registros.

2. Se a parte agravante apenas indica as administradoras de cartões de créditos da quais a parte agravada possa ser cliente e não demonstra a existência de crédito e seu valor, revela-se inviável o deferimento do pedido de expedição de ofício visando à penhora de crédito junto às administradoras de cartão de crédito.

3. Destaca-se que o indeferimento de aludidos pedidos não ensejará prejuízo ao agravante, porquanto o cumprimento de sentença não será extinto, mas poderá ser suspenso, nos termos do art. 921, III, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.